Tribunal: STF
Processo: HC 224458
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 752.751/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 5 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DOSIMETRIA. PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIAS. PLURALIDADE DE AGENTES. MOTIVO FÚTIL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    2. No caso em concreto, a pena-base relativa ao crime de lesão corporal com resultado morte foi elevada em razão da impossibilidade de defesa da vítima provocada pela pluralidade de agentes responsáveis pela agressão fatal (três). Tais circunstâncias desbordam os limites do tipo penal e justificam o incremento da pena base.



    3. Na segunda fase da dosimetria, diferentemente do que alega o impetrante, a agravante do motivo fútil foi reconhecida em razão das agressões terem iniciado a partir de uma simples briga de bar que, conforme consta da sentença, teve origem no fato de a vítima ter arremessado um copo no carro ocupado pelo paciente após este colidir com sua motocicleta. Logo, restou plenamente demonstrada a desproporcionalidade na conduta do paciente que, juntamente com outros dois corréus, infligiu golpes nas vítima, inclusive com um canivete, até que este ficasse gravemente ferido, vindo a falecer mesmo após receber cuidados médicos.



    4. No que tange a atenuante da confissão espontânea, verifica-se que o Tribunal de origem não foi instado a manifestar-se sobre a possibilidade de concessão do benefício especificamente em relação ao paciente no julgamento da apelação, ou mesmo em sede de embargos de declaração. Assim, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecer originariamente da matéria sobre pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    5. Agravo Regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa argumenta, em suma: (a) a pena-base foi acrescida de 08 (oito) meses em razão do vetor circunstância, de modo que necessário se faz o correspondente decote na dosimetria, pois patente o constrangimento ilegal; (b) nada nos autos demonstra que o crime tenha ocorrido por motivo fútil; e (c) O Corte de Origem entendeu não ser o caso de aplicação da causa atenuante de confissão espontânea. Ocorre que na fase inquisitiva e na fase judicial o acusado confessa ter participado do quiproquó, e confirma ainda que proferiu empurrões na vítima Dorival. Requer, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a pena fixada pela instância ordinária, sob os seguintes fundamentos: 



    A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.



    Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    No caso em concreto, a pena-base relativa ao crime de lesão corporal com resultado morte foi elevada em razão da impossibilidade de defesa da vítima provocada pela pluralidade de agentes responsáveis pela agressão fatal (três). Tais circunstâncias desbordam os limites do tipo penal e justificam o incremento da pena base.



    […] 



    Na segunda fase da dosimetria, diferentemente do que alega o impetrante, a agravante do motivo fútil foi reconhecida em razão das agressões terem iniciado a partir de uma simples briga de bar que, conforme consta da sentença, teve origem no fato de a vítima ter arremessado um copo no carro ocupado pelo paciente após este colidir com sua motocicleta.



    Logo, restou plenamente demonstrada a desproporcionalidade na conduta do paciente que, juntamente com outros dois corréus, infligiu golpes nas vítima, inclusive com um canivete, até que este ficasse gravemente ferido, vindo a falecer mesmo após receber cuidados médicos.



    Portanto, não há falar em ausência de motivação idônea para a incidência da agravante. Do mesmo modo, afastar as conclusões das instâncias ordinárias sobre os motivos do crime demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.



    Por fim, no que tange a atenuante da confissão espontânea, verifica-se que o Tribunal de origem não foi instado a manifestar-se sobre a possibilidade de concessão do benefício especificamente em relação ao paciente no julgamento da apelação, o mesmo em sede de embargos de declaração. Assim, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecer originariamente da matéria sobre pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018). 



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Por fim, as alegações referentes ao reconhecimento da confissão espontânea não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



                             Relator



Documento assinado digitalmente